Tribunal: TJPA
Processo: 0808527-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808527-08.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JONATAS DAIVIDSON LEAL MODESTO

APELADO: JONATAS DAIVIDSON LEAL MODESTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA CONDENAR A PARTE AUTORA/VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação, reformou em parte a sentença de primeiro grau. A sentença extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, por inércia da parte autora (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.) em cumprir a determinação de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, condenando-a apenas ao pagamento das custas. A decisão monocrática, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso da parte ré para condenar o banco autor ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade, e negou provimento ao apelo do banco, que insistia na desnecessidade da juntada do documento original. A agravante, agora em sede de Agravo Interno, insurge-se contra a parte da decisão monocrática que a condenou ao pagamento de honorários, alegando que, por ter a parte autora desistido da ação, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais seria exclusivamente dela.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise do cabimento e mérito de Agravo Interno cujas razões de decidir não infirmam os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência dominante, reformou a sentença de primeiro grau para condenar a parte autora, que deu causa à extinção do processo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito com natureza cambial e passível de circulação mediante endosso, conforme o art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004. Por essa razão, a apresentação da via original do documento é requisito indispensável para a instrução da Ação de Busca e Apreensão, a fim de garantir a titularidade do crédito e evitar a duplicidade de cobrança, sendo insuficiente a mera juntada de cópia digitalizada, ainda que declarada autêntica pelo patrono. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. 2. A parte que dá causa à instauração do processo ou à sua extinção sem resolução de mérito deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. No caso, o banco autor deu causa à extinção ao não cumprir a determinação judicial de emenda à inicial para apresentar o título original, atraindo para si o ônus da sucumbência. 3. O pagamento de custas e honorários advocatícios é devido mesmo quando a ação é extinta sem resolução de mérito, conforme expressa previsão do art. 85, § 6º, do Código de Processo Civil. A decisão monocrática agravada, ao reformar a sentença para condenar o banco autor ao pagamento de honorários, aplicou corretamente o direito à espécie. 4. A parte agravante, em seu recurso de Agravo Interno, não apresentou argumentos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar matéria já devidamente analisada e a interpretar equivocadamente o dispositivo da decisão, que, na verdade, lhe foi favorável ao inverter os ônus sucumbenciais. A ausência de impugnação específica e a falta de demonstração do desacerto da decisão agravada implicam o não provimento do recurso.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, §§ 2º e 6º, 321, 330, IV, 485, I, e 1.021.

·

Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.080.227/DF; AgInt no REsp n. 1.854.526/SP; REsp 1277394/SC; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

JONATAS DAIVIDSON LEAL MODESTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu de ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos, negando provimento ao apelo de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e, de ofício, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0808527-08.2023.8.14.0301.

A sentença originária (Id. 19199366)
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 321, p.ú., 330, IV e 485, I do CPC, condenando a instituição financeira autora apenas ao pagamento das custas processuais, em razão de não ter cumprido a determinação de apresentar a via original da Cédula de Crédito Bancário.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 21944564)
, por sua vez, manteve a extinção do feito pelos mesmos fundamentos, mas, aplicando o princípio da causalidade, reformou de ofício a sentença para inverter o ônus sucumbencial e condenar a parte autora (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da parte ré, ora agravante, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de agravo interno (Id. 22226508)
, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois, uma vez que a extinção do processo se deu por desistência da parte autora, esta deveria arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários de seu patrono. Pleiteia a anulação da condenação que lhe foi imposta e, subsidiariamente, a redução do percentual fixado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 22826350)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática no que tange à impossibilidade de sua condenação em honorários, argumentando que a análise da contestação sequer seria cabível antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e adequado à espécie, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

O cerne do presente Agravo Interno reside no inconformismo da parte agravante com a parte da decisão monocrática que, segundo alega, a teria condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pugnando pela reforma do julgado para que tal ônus seja imputado exclusivamente à parte autora da demanda originária.

Após uma análise acurada dos autos e das razões recursais, verifico que o recurso não merece provimento, uma vez que a agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática, partindo, inclusive, de uma premissa fática equivocada.

Explico.

A decisão monocrática agravada (Id. 21944564), ao analisar os recursos de apelação interpostos tanto pela parte ré (Id. 19199367) quanto pela parte autora (Id. 19199368), foi absolutamente clara em sua fundamentação e em seu dispositivo.

O julgado monocrático manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por entender correta a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (Id. 19199078), uma vez que se trata de título de crédito passível de circulação, sendo a sua posse requisito para demonstrar a titularidade do crédito e evitar a duplicidade de cobrança. Nesse ponto, negou provimento ao apelo do banco.

Contudo, a decisão monocrática, com acerto, identificou um equívoco na sentença de primeiro grau (Id. 19199366) no que tange aos ônus sucumbenciais. Aplicando o princípio da causalidade, concluiu que, o banco autor deu causa à extinção do processo ao não atender à determinação de emenda à inicial, mas não deu causa ao ajuizamento da ação, mas a parte ré/agravante, pois restou inequivocamente demonstrada a sua constituição em mora e, como tal, deveria arcar não apenas com as custas, mas também com os honorários advocatícios da parte adversa.

Dessa forma, a decisão foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 21944564):

(...) Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que a despeito da ausência de emenda da inicial para a apresentação da via original do título que funda a ação, e da consequente extinção sem mérito, a notificação extrajudicial catalogada nos autos (Id. 19199080) faz prova inequívoca da constituição em mora do devedor fiduciário, patrocinado pela parte apelante, fato que induz à conclusão de que deu causa ao seu ajuizamento, devendo, portanto, custear os ônus sucumbenciais.

(...)

À vista do exposto:
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR KÊNIA SOARES DA COSTA e não apenas NEGO A ELE PROVIMENTO, como, de ofício, reformo a sentença tão somente em relação ao capítulo que condenou a parte autora/apelada/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, no sentido de invertê-los em desfavor da parte ré, inclusive fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa; CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença alvejada; (...)

A decisão monocrática, portanto, está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que consagra o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito. Aquele que deu causa à propositura da demanda e não à sua extinção, deve responder pelas despesas daí decorrentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO JUDICIAL DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PERDA DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Ação reivindicatória c/c indenizatória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/6/2020 e concluso ao gabinete em 14/6/2023. do imóvel, pela rescisão da escritura pública de compra e venda, resulta na perda superveniente da legitimidade ativa ou do interesse processual quanto às pretensões reivindicatória e indenizatória; (II) é devida a condenação por lucros cessantes; e (III) é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em relação a ambas as pretensões. 3. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, de modo que, a rigor, a legitimidade ativa é do proprietário. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em observância à teoria da asserção, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 5. Em se tratando de ação reivindicatória, há perda superveniente de legitimidade ativa e de interesse processual, se, a despeito dos fatos narrados na inicial, a própria parte autora reconhece não ser mais proprietária do imóvel objeto da lide, em razão de posterior rescisão da escritura pública de compra e venda. 6. Por outro lado, a perda superveniente da propriedade pela parte autora não afasta a sua legitimidade e interesse quanto à pretensão indenizatória, pois não apaga o dano já causado à autora, consistente no que deixou de lucrar com o imóvel pela ocupação indevida no período em que era proprietária. 7. Na espécie, alterar o acórdão recorrido quanto à ocupação indevida do imóvel pelo recorrente, que fundamenta a condenação por lucros cessantes, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável por força da Súmula 7/STJ. 8. Havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 9.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. Precedentes. 10. Hipótese em que (I) em relação à pretensão reivindicatória, é devida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de legitimidade ativa e interesse; (II) como o recorrente e os corréus que ocuparam indevidamente o imóvel deram causa ao ajuizamento da ação reivindicatória, devem arcar com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, consistente no valor da escritura; (III) já a pretensão indenizatória foi julgada procedente, condenando o recorrente e os corréus ao pagamento de alugueis, em valor a ser apurado em liquidação; (IV) os quais, por consequência, foram condenados a arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação ilíquida; (V) por fim, o Tribunal local majorou os percentuais em 3%, a título de honorários recursais. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido tão somente para retirar a condenação quanto aos honorários recursais. (REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

As razões do Agravo Interno, portanto, não apenas partem de premissa equivocada sobre o conteúdo da decisão, como também não apresentam qualquer argumento jurídico novo ou precedente capaz de abalar a sólida fundamentação utilizada no julgado monocrático, que se baseou em reiterados precedentes desta Corte e do STJ. A agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão recorrida, limitando-se a manifestar seu inconformismo sem demonstrar o direito vindicado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026